Tribunal: STF
Processo: ARE 1599626
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Relatório
1. Em 11.5.2026, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Alexandre João Gonçalves, Valdeir Brito Moura e David Brayan Momm, nestes termos:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 339 E 660. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BUSCA VEICULAR: FUNDADAS RAZÕES. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”. 

2. Publicada essa decisão no DJe de 12.5.2026, os embargantes opõem tempestivos embargos de declaração em 14.5.2026 (e-doc. 503). 

3. Sustentam omissão “em decorrência da fundamentação inconsistente e genérica do decisum embargado, resta ferido a ampla defesa e o devido processo legal eis que a razão da não admissão do Recurso é omissa quanto às peculiaridades do caso em apreço, ferindo de morte o art. 93, inciso IX, da Constituição da República. Por tais razões é que se requer a declaração do decisum para que sejam supridas as omissões, bem como a obscuridade por não analisar o pleito a luz do art. 5º, incisos LIV e LV, e art. 93, inciso IX, ambos da Lei Maior” (fl. 3, e-doc. 502). 

Afirmam “[n]ão há que se falar em rejeição dos Embargos ao argumento de que a Defesa pretende a rediscussão do julgamento realizado por este Areópago, pois, em verdade, o Embargante deseja tão-somente que se declare as omissões constante da decisão guerreada referente a análise do dispositivo infraconstitucional, fundamentando a decisão na ótica do mandamento constitucional do art. 93, inciso IX da Magna Carta, sob pena de restar violado o art. 5º, inciso LV, também da Lei Maior” (fl. 4, e-doc. 502). 

Estes os pedidos: 
“Diante de todo o exposto, REQUER, o recebimento e o provimento dos presentes Embargos de Declaração, para que sejam supridas as omissões perscrutadas alhures, notadamente a omissão relativa a ausência de fundamentação da decisão embargada (art. 93, inciso IX, da CF/88) intrínsecas ao caso concreto. 
Ainda, objetiva o prequestionamento das matérias constitucionais referidas alhures, a teor do disposto na Súmula 356 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, e-doc. 502). 

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste aos embargantes.

5. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 

6. Os embargantes apontam a ocorrência de omissão, limitando-se a afirmar, de maneira genérica, deficiência na fundamentação da decisão embargada. Alegam “omissões, bem como a obscuridade por não analisar o pleito a luz do art. 5º, incisos LIV e LV, e art. 93, inciso IX, ambos da Lei Maior” (fl. 3, e-doc. 502). 

Constam da decisão embargada os seguintes fundamentos:
“8. No recurso extraordinário, os agravantes alegaram contrariedade aos seguintes dispositivos da Constituição da República: a) inc. III do art. 1º, incs. X, LIV, LVI e LXI do art. 5º e inc. XI do art. 93, por ilegalidade na busca veicular realizada sem mandado judicial e sem fundadas razões (fls. 19-33, e-doc. 300); b) incs. LIV, LV e LVII do art. 5º e inc. XI do 93, pela suscitada ausência de provas e de elementos que demonstrem a existência de dolo específico quanto ao crime de receptação (fls. 33-47, e-doc. 300); c) incs. LIV, LV e LVII do art. 5º e inc. IX do art. 93, pela inexistência de provas da materialidade ou de conhecimento do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (fls. 48-52, e-doc. 300); d) inc. III do art. 1º, inc. XLVI do art. 5º e Súmula n. 719 deste Supremo Tribunal, pela alegada ausência de fundamentação idônea na fixação de regime inicial fechado para cumprimento da pena inferior a oito anos de reclusão, referente ao agravante Valdeir Brito Moura (fls. 53-57, e-doc. 300); e) inc. IX do art. 93, pois a pena privativa de liberdade do agravante Alexandre João Gonçalves não foi substituída por restritiva de direitos (fls. 53, 57-58, e-doc. 300). 
9. As alegações de ausência de fundamentação idônea na fixação de regime inicial fechado do agravante Valdeir Brito Moura (fls. 53-57, e-doc. 300) e negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos do agravante Alexandre João Gonçalves serão examinadas individualmente. Os demais argumentos apresentados no recurso extraordinário com agravo interposto por Alexandre João Gonçalves, David Brayan Momm e Valdeir Brito Moura serão analisados em conjunto pela unidade de argumentos. 
10. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, nos termos da al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, por incidência dos Temas 339 e 660 da repercussão geral (e-doc. 313). 
No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento
 n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:
‘Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do  art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem’ (Plenário, DJe 3.12.2009).
Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, a qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do  art. 1.042 do Código de Processo Civil, prevê agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, estes julgados: (...). 
11. A alegação dos agravantes de nulidade do acórdão recorrido do Tribunal estadual, ao argumento de ilegalidade na busca veicular realizada sem mandado judicial e sem fundadas razões, não pode prosperar. 
Pela conclusão do Tribunal de origem, é incontroverso que os policiais realizaram a abordagem veicular e pessoal somente depois de fundadas razões para suspeitar de flagrante delito do crime de receptação. 
Assentou-se que os policiais foram informados, ‘via Copom, que uma caminhonete Toyota/Hilux possivelmente furtada estaria circulando nos arredores da Avenida Beira Rio, sendo escoltada por um Renault/Clio’. Na espécie, o ‘contexto fático indicava que um veículo proveniente de furto trafegava na região, com a situação peculiar de estar sendo ‘escoltado’ por outro automóvel’ (fl. 4, e-doc. 290).
Como afirmado no acórdão de apelação, ‘[e]ssas circunstâncias, por si sós, já permitiriam a abordagem de trânsito para averiguação, situação corriqueira que poderia ocorrer com qualquer caminhonete Toyota/Hilux prata naquela região, dada a proximidade temporal com o furto (um dia antes da abordagem) e a região em que foi cometido (Bombinhas). E foi como corretamente procederam os Policiais Militares. No ato da abordagem, dadas as condições em que o automotor se encontrava, sem chave na ignição com ligação direta para o acionamento do motor, e após a verificação de que as placas (PRH4E00) não correspondiam ao número do chassi, a situação era de cometimento de delito, no mínimo, de receptação na modalidade transportar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime’ (fls. 4-5, e-doc. 290). 
O Tribunal estadual enfatizou que ‘a abordagem policial teve amparo, inicialmente, no poder de polícia administrativa para fiscalização do trânsito, conforme estabelecido especialmente nos arts. 19 a 25-A do Código de Trânsito Brasileiro; posteriormente, pelas fundadas suspeitas de que estariam diante de flagrante delito, seja pelas irregularidades encontradas no veículo, desde a ligação direta até a disparidade entre as placas e chassis, e a ausência de explicação válida do condutor do automotor sobre a situação; até a abordagem daqueles que faziam a função de batedores do automóvel, que em atitude suspeita empreenderam fuga após a ordem de parada emanada dos Militares; não bastasse, nas duas abordagens veiculares os motoristas tentaram destruir os aparelhos celulares no instante em que os Policiais se aproximaram; tudo a revelar a licitude no proceder dos Agentes Públicos e a autorizar a ação policial como ela ocorreu. 
Por tais motivos e fundamentos consideram-se lícitas as buscas pessoal e a promovida nos veículos conduzidos pelos Recorrentes Alexandre João Gonçalves, Valdeir Brito Moura e David Brayan Momm, afastando-se a tese de nulidade que arguiram’ (fl. 7, e-doc. 290). 
12. Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
13. Como realçado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, ‘o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito’ (DJe 6.6.2023).
No mesmo sentido, confiram-se, por exemplo: (...). 
A busca veicular na espécie está, portanto, em consonância com o disposto no inc. X do art. 5º da Constituição da República.
14. Quanto às alegações de ausência de provas e de elementos que demonstrassem a existência de dolo específico quanto ao crime de receptação (fls. 33-47, e-doc. 300) e de inexistência de provas da materialidade do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor ou de que os agravantes tinham conhecimento de sua existência (fls. 48-52, e-doc. 300), o exame do conjunto probatório conduziu a instância de segundo grau a considerar suficientes os indícios de autoria dos crimes de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor contra os agravantes.
Com base nos elementos de provas juntados ao processo e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o acórdão recorrido concluiu pela existência de provas suficientes quanto à autoria e materialidade do crime de receptação, nestes termos:
‘A autoria e o dolo também estão comprovados no feito. 
O veículo foi localizado no momento em que era transportado por David Brayan Momm com o auxílio dos também Apelantes Alexandre João Gonçalves e Valdeir Brito Moura, conforme relato dos Policiais Militares que realizaram a diligência pormenorizada na denúncia. 
Pela teoria da vontade adotada na primeira parte do art. 18, I, do Código Penal, o crime é doloso quando o agente ‘quis o resultado’. 
Apesar da simplicidade da redação, não é fácil ao intérprete da norma identificar o dolo no caso concreto, pois esse elemento do tipo é interno ao próprio agente que pratica a ação ou a omissão ilícita. 
Dito de modo diverso, o querer do infrator está na sua mente, onde o Juiz, por óbvio, não é capaz de ingressar.
No caso, verifica-se a prévia ciência dos Recorrentes Alexandre João Gonçalves, Valdeir Brito Moura e David Brayan Momm acerca da origem espúria da caminhonete Toyota/Hilux e sua vontade de cometer a infração penal de receptação, na medida em que transportavam bem objeto de crime patrimonial, com registro de furto, sem comprovação de que o adquiriram de forma lícita, o que era de fácil alcance, pois David alegou que a transação ocorreu por meio de rede social, o que por certo importa em negociação expressa. 
Além disso, o automóvel não possuía chave na ignição, estava com o painel danificado para permitir a implementação de ligação direta, numa clara evidência da sua origem espúria. 
A necessidade de fazer a ‘escolta’ do automotor, assim como a reação automática de quebrar os celulares ante a aproximação dos Militares, não deixa dúvida quanto ao desejo e consciência da ilicitude.
A tentativa da Defesa técnica, de fazer parecer que os veículos foram encontrados em locais diversos e, portanto, sem contexto que indicasse o liame subjetivo entre eles, não merece prosperar. 
A prova oral produzida tanto na fase administrativa quanto na judicial aclara que ambos os automotores seguiam juntos e que a separação ocorreu apenas no momento da abordagem policial, justamente porque o Renault/Clio empreendeu fuga após emanada a ordem de parada. 
A prova obtida por meio da extração dos dados do celular de Valdeir Brito Moura, judicialmente autorizada, não deixa dúvida quanto à comparsaria. 
Em conversa com o usuário Broka no dia 23.4.22, GG, nome do usuário de Valdeir Brito Moura, confirma toda a dinâmica dos fatos, no sentido de que David Brayan Momm pilotava a caminhonete sob o seu e o comando de Alexandre João Gonçalves, que lhe faziam a escolta e indicavam o caminho. 
Outrossim, indica que os Apelantes contavam com outros membros no grupo, que atuavam na supervisão e posterior destino do veículo receptado: (...). 
Em resumo, as circunstâncias demonstradas nos autos dão conta de que os Apelantes Alexandre João Gonçalves, Valdeir Brito Moura e David Brayan Momm receberam, transportaram e conduziram, em proveito próprio, coisa que sabiam ser produto de crime, nem sequer tendo se esforçado processualmente para comprovarem suas alegações, ônus que lhes cabia não por inversão do ônus probatório, mas por regra expressa no Código de Processo Penal, prevista em seu art. 156, caput: ‘A prova da alegação incumbirá a quem a fizer’ (fls. 8-13, e-doc. 290). 
No mesmo sentido, ao manter a condenação dos agravantes pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo, o Tribunal estadual assentou, no recurso de apelação, que o crime foi comprovado por conversas extraídas do telefone celular e por exame pericial, e que o veículo transportado pelos agravantes ‘portava indevidamente as placas de identificação’. Estes os fundamentos do voto do Relator:
‘Vale ainda dizer que, quando o agente é flagrado na posse de veículo com sinal identificador adulterado, cabe ‘ao réu apresentar uma defesa minimamente plausível, a fim de demonstrar sua ignorância/inocência acerca dos fatos’ (TJSC, Ap. Crim. 0017862-31.2017.8.24.0038, Rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, j. 12.3.20), o que não se verificou na hipótese. 
Nessa toada, reforça-se que os Recorrentes não demonstraram minimamente onde, de quem e em que condições receberam o veículo em comento, furtado poucas horas antes da prisão em flagrante. Nem mesmo trouxeram aos autos a suposta negociação feita pelo Facebook indicada por David, e também o nome de quem o entregou. 
Outrossim, nas conversas extraídas do telefone celular de Valdeir Brito Moura fica claro que a adulteração das placas é uma das etapas do projeto criminoso engendrado pelo grupo. No diálogo com o interlocutor Andrei, interessando em ingressar no mundo do crime de furto/receptação de veículos, Valdeir elenca as placas como despesa necessária para o início do ‘trampo’
(...) Assim, há prova suficiente nos autos de que os Apelantes Alexandre João Gonçalves, Valdeir Brito Moura e David Brayan Momm foram os autores da modificação das características do automóvel especificado na inicial acusatória, conduta configuradora do delito positivado no art. 311, caput, do Código Penal’ (fl. 15, e-doc. 290). 
15. Tem-se, portanto, que a matéria debatida no acórdão impugnado se restringe à legislação infraconstitucional, pelo que a ofensa à Constituição, se existisse, seria indireta, a inviabilizar o processamento do presente recurso. 
Para rever o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça catarinense, quanto à autoria e à materialidade dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL DE SEMIABERTO PARA ABERTO. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGATIVA COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’ (ARE n. 1.562.398-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.10.2025).
(...)  Sobre o regime inicial de cumprimento de pena imposto ao agravante Valdeir Brito Moura, é de se anotar que, no julgamento da apelação criminal, o Tribunal estadual manteve o regime fechado a ele imposto, nestes termos:
‘7. A pena-base aplicada ao Apelante Valdeir Brito Moura foi corretamente incrementada em 1/6, na primeira etapa da dosimetria dos delitos descritos nos arts. 180, caput, e 311, caput, ambos do Código Penal, porquanto ele ostenta maus antecedentes consubstanciados em condenação com trânsito em julgado posterior, mas relacionada a fatos anteriores aos aqui tratados (autos 5000331- 44.2022.8.24.0045, Evento 151, doc1).
(...) 8. Com a absolvição dos Recorrentes quanto ao delito pormenorizado no art. 288, caput, do Código Penal, as penas são assim redimensionadas: (...) Valdeir Brito Moura: 4 anos e 8 meses de reclusão e 22 dias-multa.
(...) 9. Com relação ao Recorrente Valdeir Brito Moura, dada sua condição de tecnicamente primário, a quantidade de pena irrogada (4 anos e 8 meses de reclusão), o tempo de prisão provisória (6 meses e 11 dias) e o fato de que uma das circunstâncias judiciais foi avaliada em seu desfavor, é devida a estipulação do sistema inicialmente fechado para resgate da reprimenda privativa de liberdade (vide STJ, AgRg no HC 761.495, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 8.11.22; e AgRg no AREsp 1.927.059, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.10.22), assim como inviável é a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos’ (fl. 18, e-doc. 290). 
Nos termos do acórdão recorrido, o agravante Valdeir Brito Moura foi condenado à pena de quatro anos e oito meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, em razão do quantum da pena a ele imposta e da existência dos maus antecedentes. Para a definição do regime prisional, deve ser observada a legislação infraconstitucional pertinente (arts. 33 e 59 do Código Penal) e considerados os dados fáticos da conduta delitiva, o que acarretaria necessário revolvimento do acervo fático-probatório, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo: (...). 
17. Também não assiste razão ao agravante Alexandre João Gonçalves quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Tem-se nos autos que, ao negar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o Tribunal de origem fundamentou nestes termos:
‘Quanto aos regimes prisionais, dada a condição de primários dos Apelantes Alexandre João Gonçalves e David Brayan Momm, a quantidade de pena irrogada (4 anos de reclusão), o tempo de prisão provisória (6 meses e 11 dias para Alexandre e 3 dias para David) e o fato de que as circunstâncias judiciais foram avaliadas em seus favores, é devida a estipulação do inicialmente aberto para resgate da reprimenda privativa de liberdade (vide STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.004.142, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27.9.22; e AgRg no AREsp 2.060.744, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 5.4.22). 
(...) 11. Não obstante, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos não é cabível a Alexandre João Gonçalves, ainda que ele seja primário, porque a medida não se mostra socialmente recomendável. Esse Recorrente está sendo investigado e processado por delitos da mesma espécie e modus operandi semelhante em 4 diferentes Comarcas do Estado, por crimes ocorridos entre 2019 e 2023, e já conta com condenação, ainda que não transitada em julgado, nos autos 5026816- 95.2022.8.24.0008, a pena em patamar elevado. 
Para além disso, somente o nível de especialização, premeditação e organização com que foram perpetrados os crimes já permitiriam um incremento na pena-base. 
Esses elementos indicam a insuficiência de eventual substituição da pena privativa de liberdade’ (fls. 18-19, e-doc. 290). 
Com relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o Tribunal estadual afastou essa possibilidade de substituição por considerá-la insuficiente para a reprovação e prevenção do crime, com fundamento nos fatos e nas provas específicas do processo, e entendeu não ser aplicável na espécie o art. 44 do Código Penal. 
Concluir pela substituição somente seria possível com a realização de novo juízo de reprovabilidade do fato, ao que não se presta o recurso extraordinário. Assim, por exemplo: (...). 
Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes”.

7. Todas as questões apresentadas foram, portanto, devidamente analisadas na decisão agravada. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, mas corrigir eventual omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se tem na espécie.

8. O exame da petição dos embargos é suficiente para constatar não se pretender provocar a elucidação de ponto obscuro, omisso ou contraditório, mas modificar o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer a tese apresentada pelos embargantes.

A pretensão dos embargantes é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. MOTIVAÇÃO PARA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.501.680-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.10.2024).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 619 do Código de Processo Penal CPP. II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 619 do CPP. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.455.779-AgR-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SUBSUNÇÃO DA CONDUTA AO TIPO PENAL CONSIGNADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (arts. 1.022, I, II e III, do CPC e 619 do CPP), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.319.028-AgR-segundo-ED, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 27.8.2024).

9. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora